Tribunal: TJBA
Processo: 8058530-66.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8058530-66.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EDILEUSA GOMES DE OLIVEIRA SILVA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA. PROTESTO JUDICIAL APÓS DECURSO DO PRAZO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução individual de sentença coletiva com resolução de mérito, com fundamento na prescrição da pretensão executória. A apelante sustentou a interrupção do prazo prescricional por meio de protesto judicial promovido pela APLB – Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia, em 23/01/2023. Pleiteou o afastamento da prescrição e o prosseguimento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial da contagem do prazo prescricional para a execução individual da sentença coletiva proferida na Ação nº 0076135-02.2004.8.05.0001; (ii) determinar se o protesto judicial promovido pela entidade sindical em 2023 é apto a interromper o prazo prescricional da pretensão executória da apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública é de cinco anos, conforme art. 1º do Decreto nº 20.910/32, aplicável por força da Súmula 150 do STF e da tese firmada pelo STJ no Tema 877. O termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do trânsito em julgado da sentença coletiva, fixada em 21/01/2018, com base na publicação da última decisão em 29/11/2017, suspensões legais e ausência de novo recurso interposto. A propositura da execução individual apenas em 04/04/2025 configura o decurso do lustro legal, findo em 21/01/2023, sendo, portanto, intempestiva. O protesto judicial promovido pela entidade sindical após o término do prazo prescricional não possui efeito interruptivo, conforme orientação consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia, por não ter o condão de revigorar pretensões já prescritas. A alegação de ilegitimidade ativa da apelante, por ausência de comprovação de filiação à entidade sindical autora da ação coletiva, é prejudicada diante do reconhecimento da prescrição, que obsta o exame de mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva proferida contra a Fazenda Pública é quinquenal e tem início no trânsito em julgado da sentença coletiva. O protesto judicial promovido após o decurso do prazo prescricional não tem efeito interruptivo, sendo juridicamente inócuo. A prescrição da pretensão executiva obsta o exame de mérito da execução individual e torna prejudicada a análise de eventual ilegitimidade ativa. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL DE Nº 8058530-66.2025.8.05.0001, em que é Apelante EDILEUSA GOMES DE OLIVEIRA SILVA e Apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer e NEGAR PROVIMENTO a apelação e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.